Tribunal: TJBA
Processo: 8000172-48.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000172-48.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: VILMA LUCIA SALVADOR CABRAL LIMA

Advogado(s)
:
LARISSA DE CERQUEIRA CONCEICAO MOTTA LIMA

A C O R D Ã O

DIREITO ADMINISTRATIVO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS.
BASE DE CÁLCULO. PARCELAS DE CARÁTER PERMANENTE. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo estado da Bahia contra decisão que homologou os cálculos apresentados pela exequente em cumprimento de sentença, fixando como devido o montante de R$ 259.096,17, a título de indenização por licenças-prêmio não usufruídas.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve afronta à coisa julgada na homologação dos cálculos;

(ii) saber se a inclusão de parcelas como férias, auxílio-alimentação e RRA na base de cálculo caracteriza excesso de execução.

III. Razões de decidir

A decisão agravada limitou-se a homologar os cálculos em estrita observância ao título executivo, sem inovação nos critérios previamente fixados.

Não restou demonstrado erro material evidente ou descumprimento ao comando judicial.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal estabelece que a base de cálculo para indenização por licenças-prêmio deve considerar a última remuneração do servidor, incluindo todas as verbas de caráter permanente.

A alegação de excesso de execução não se sustenta, pois os cálculos homologados respeitaram os limites da coisa julgada.

Revogado o efeito suspensivo anteriormente concedido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Instrumento nº 8000172-48.2024.8.05.0000, em que figura como agravante
Estado da Bahia
, e como agravada
Vilma Lúcia Salvador Cabral Lima
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, pelas razões adiante explanadas.

MM-02